Tribunal: TJMT
Processo: 1040487-74.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040487-74.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RONE RODRIGUES ALVES - CPF: 786.267.571-15 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), CLADEILDA DIAS DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 854.864.771-04 (APELANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INOCORRÊNCIA – OBRA ENTREGUE ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO ESTIPULADO – REALIZAÇÃO DE FINANCIMENTO A DESTEMPO – ENTREGA DA UNIDADE – SOMENTE APÓS A INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando que parte traz em sua fundamentação os pontos apontados na sentença aos quais se insurge, equivocado se faz a alegação de ausência de dialeticidade recursal, devendo o apelo ter seu regular processamento.

A obra foi entregue antes mesmo do prazo estipulado no contrato, atraso na entrega decorrente do financiamento realizado pela parte ao qual seria utilizado para integralização do pagamento da unidade adquirida.

Inexistência de comprovação de conduta injusta por parte da incorporadora na entrega da unidade, já que para entrega do apartamento, necessário se fazia o pagamento total da unidade ao qual dependia de aprovação pelo agente financiador.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1040487-74.2021.8.11.0002

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RONE RODRIGUES ALVES E OUTROS -
Id-208054972,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, constante do Id-208054964, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
n. 1040487-74.2021.8.11.0002, ajuizada em face da
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405-SPE LTDA.,
concluiu

por
julgar improcedente o pedido inicial, consequentemente, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita.

Alegam em síntese que a propositura da presente demanda se deu em decorrência de falha na prestação do serviço contratado.

Os Apelantes firmaram um contrato de compra e venda de bem imóvel com a Apelada, em novembro/2018 para aquisição de uma unidade autônoma de n. 14 da quadra 05, com 203,30m2 de terreno e 76,40m2 de área construída, conforme contrato de n. 072.

O empreendimento adquirido foi da I etapa, sendo que os Apelantes efetuarem o pagamento dos valores dispostos no quadro IV, estando disponível o remanescente via financiamento bancário para completar a quitação total.

Desta feita, a Apelada prometeu a entrega do imóvel e conclusão da obra para 30/04/2021.

Os Apelantes na expectativa de receber o imóvel em abril do ano de 2021, em abril deste mesmo ano venderam o seu outro imóvel, para assim, efetuar o pagamento também de parte deste novo.

O financiamento dos Apelantes já estava liberado pelo banco Santander desde 03/2021, bem como o saldo em dia nos termos do aditivo firmado entre as partes, mas em razão da demora na individualização da matricula os Apelantes foram impedidos de formalizar o financiamento junto ao Banco.

O atraso injustificado ocasionou a perda da chance dos Apelantes de conseguirem um financiamento mais vantajoso, devido a forte subida da taxa SELIC, o que gerou juros maiores.

Assim, temos que não proceder a defesa da Apelada que jogou a suposta culpa sobre os Apelantes e alegou inadimplência, porém não apresentou ao juízo nenhum documento capaz de comprovar as suas alegações.

Neste caso, inegavelmente, demora na entrega das documentações necessárias para os Apelantes pudessem realizar o financiamento do imóvel causou danos de natureza de ordem material e moral à parte, isto porque, veio a frustrar sobremaneira os negócios destes.

Portanto é totalmente indevida a tese de inadimplência e culpa exclusiva dos Apelantes no atraso do financiamento capaz de justificar a demora na entrega das chaves, haja vista que desde a contratação os Apelantes foram informados de que tudo estaria em ordem para que fosse feito o financiamento e diante da ausência dos documentos foram impedidos de financiar o imóvel.

Afirmam que restou demonstrado nos autos a presença de todos os elementos necessários para procedência da ação, contudo, o Juízo de origem, equivocadamente, concluiu pelo não acolhimento do pedido inaugural.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida e jugar procedente os pedidos iniciais para reconhecer o atraso contratual, bem como efetivar e determinar a entrega do imóvel e, ainda, condenar o requerido ao pagamento de lucros cessantes pelos aluguéis mensais de R$ 900,00 desde o atraso da entrega prometida do imóvel até a efetiva entrega.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, inicialmente pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-208054974.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024